Tribunal: TCU
Processo: 028.379/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1220/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de concessão de reforma a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento dos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.379/2019-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Joao Erivaldo de Figueiredo (XXX.929.824-XX); Jose Barbosa da Silva (XXX.444.727-XX); Jose Geraldo da Silva (XXX.078.227-XX); Laercio Montenegro de Souza (XXX.783.720-XX); Marcides Moreira Lima (XXX.813.501-XX); Moacyr da Fonseca (XXX.343.697-XX); Murillo Cruz Guimaraes de Souza Lima (XXX.212.777-XX); Osni Machado Anselmo (XXX.731.389-XX); Rosalia de Barros Costa (XXX.306.607-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.